Tribunal: STF
Processo: HC 221628
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros, advogados, em benefício de Jéssica Aparecida Viana de Araújo, em 21.10.2022, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 752.826, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO MORADOR. DESNECESSIDADE. MEDIDA DETERMINADA NOS PARÂMETROS LEGAIS. UTILIZAÇÃO RECOMENDADA ANTE A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma contida no art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, ‘Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito’.



    2. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis.



    3. Na hipótese vertente, após o recebimento de denúncia anônima e realização de diligências, a autoridade policial requereu autorização judicial, materializada no mandado de busca e apreensão, para realizar as diligências necessárias, o que ensejou o flagrante e, assim, a colheita de elementos probatórios da conduta ilícita (85 ‘eppendorfs’ de cocaína, 38 porções de ‘crack’, embaladas na forma própria para o comércio, 1 pedra bruta de ‘crack’ ainda não fracionada, 1 porção grande de cocaína a granel e 2 porções compactas de maconha), elevado montante de dinheiro em espécie – R$ 3445,00 –, duas balanças digitais, ‘eppendorfs’ vazios semelhantes aos que embalavam a cocaína e sacos plásticos tipo ‘zip lock’), adentrou no domicílio da ora agravante.



    4. O só fato de o nome do proprietário ou morador não ter sido identificado não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o/a identifique o mais precisamente possível, e não exatamente.



    5. Outrossim, não se pode olvidar que o art. 5º, XI, da Constituição da República prevê como uma das garantias individuais, conquista da modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: ‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. Esta garantia constitucional foi recentemente robustecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280 do STF), bem como por esta Corte, no julgamento do HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021.



    6. As restrições, adequadamente impostas, ao ingresso em domicílio sem autorização judicial ou do morador ou proprietário, recomendam cada vez mais a utilização da ordem de busca e apreensão, instrumento legalmente hábil a relativizar a garantia da inviolabilidade de domicílio, mormente em casos que tais, cuja indicação anterior de cometimento de tráfico no âmbito residencial, suportada por prévias diligências policiais, foi indelevelmente confirmada.



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a “medida invasiva de busca e apreensão na residência da paciente foi expedido de forma ilegal, uma vez que fundamentada unicamente em suposta denúncia anônima”, sem investigação preliminar, tendo essa medida de busca e apreensão sido o primeiro ato investigativo.



    Argumentam haver ilegalidade “da busca e apreensão, haja vista ter sido expedido mandado genérico – violando o disposto no art. 243, I, do CPP (não indicou de forma precisa a residência na qual seria realizada a invasiva diligência; não consta do mandado o nome da proprietária/moradora, ou de quem sofreria a busca pessoal, tampouco à sinais que identificassem estas pessoas” (sic).



    Sustentam a “nítida nulidade da busca e apreensão, vez que totalmente em dissonância com a lei e a jurisprudência, sendo de rigor o desentranhamento da prova ilícita percebida no ato da diligência, por conseguinte, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, ante a ausência da materialidade delitiva”.



    Asseveram que o “mandado de busca e apreensão foi expedido para dar início nas ‘investigações’, o chamado mandado de busca e apreensão de prospecção (ilegal), uma vez que, como exaustivamente explanado e exemplificado, não se tratava de uma favela no Rio de Janeiro, sem acesso, com difícil localização, locais para campana e sem condições para identificar moradores. Pelo contrário, tratava-se de um pequeno bairro com apenas 17 ruas, isolado no meio do interior paulista. 



    Desta feita, não há razoabilidade alguma do que se extrai da representação para o imenso proceder arbitrário (carta branca) para a Busca e Apreensão na residência da Paciente, sem ao menos qualificá-la no mandado, como assim exige a Lei.



    (…) O que se pretende dizer é que se a medida de busca e apreensão fosse adotada depois de instaurada a investigação policial, algum dado de identificação da pessoa responsável pelo endereço já seria de conhecimento da Polícia (de forma extremamente célere). Ocorre que se vislumbra desprezo às normas processuais, preceitos constitucionais e entendimentos jurisprudenciais os quais versam sobre o tema.



    (…) não houve investigações preliminares após ‘suposta’ denúncia anônima. Assim, a Representação e o deferimento da busca e apreensão se basearam unicamente na denúncia anônima e ‘almejando dar o primeiro passo para a investigação’ (Prima Ratio), conforme exposto por estes impetrantes, denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e devem ser complementadas por diligências investigativas posteriores”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 1. Considerando que a complexidade da tese jurídica discutida e a consequente análise de provas e documentos já constituídos não são obstáculos para a impetração do presente Habeas Corpus, requer-se seja conhecido pelo ministro relator e, concedido ordem liminar para que seja declarada a NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO deferida outrora pelo Juízo e efetuada pela Polícia Civil na residência da Paciente, nos moldes discorridos supra, sendo de rigor que todas as provas apreendidas na ilegal diligência sejam desentranhadas dos autos nos moldes do art. 157 ‘caput’ e art. 157 
§ 1º do CPP. 10 Por conseguinte, pugna-se pelo TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL n. 1500123-25.2022.8.26.0592, a qual tramita pela Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP, ante a falta de justa causa para o prosseguimento do feito;



    2. Caso Vossa Excelência não entenda pela concessão em sede liminar, requer-se o SOBRESTAMENTO DO FEITO 1500123-25.2022.8.26.0592 até a análise do mérito deste writ (pedido item 01).



    3. Na oportunidade, caso assim entender Vossa Excelência, Relator deste Habeas Corpus, que seja expedido de ofício ordem, uma vez que se verifica perfeitamente que a Paciente sofre constrangimento ilegal, nos moldes do art. 654 § 2º do CPP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou no caso:



    “(...) No que tange à nulidade pela busca e apreensão, assim se manifestou o acórdão impugnado:



    ‘[...] No mais, ainda que assim não fosse, descabe falar em nulidade da medida de busca e apreensão. Como é cediço, a investigação do delito de tráfico de drogas enfrenta relevantes dificuldades operacionais, especialmente no tocante à coleta de testemunhas (pelo medo de represálias e pela grande  influência exercida pelos traficantes em determinados locais) e à realização de campanas (pelo risco à integridade dos agentes policiais e pela possibilidade de ficar comprometida a eficácia da investigação, considerando a existência de ‘fogueteiros’ e outros colaboradores do tráfico). Algumas dessas dificuldades foram claramente apontadas na representação formulada pelo Delegado de Polícia e no relatório elaborado pelo Investigador de Polícia (fls. 33/37). Assim, não se constata qualquer irregularidade na deflagração do procedimento investigativo mediante diligência de busca e apreensão  fundada em ‘denúncia’ anônima, até porque a notícia-crime apócrifa foi bem direcionada, dando conta de que o morador de determinado endereço escondia drogas na própria residência e, também, realizava a venda e entrega direta de entorpecentes aos usuários, circunstâncias que configuram as ‘fundadas razões’ previstas no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal. Anota-se, oportunamente, que a medida de busca e apreensão confirmou, em tese, o conteúdo da notícia-crime, pois a inicial acusatória narra que foram localizados, no imóvel, expressiva quantidade de drogas (85 ‘eppendorfs’ de cocaína, 38 porções de ‘crack’, embaladas na forma própria para o comércio, 01 pedra bruta de ‘crack’ ainda não fracionada, 01 porção grande de cocaína a granel e 02 porções compactas de maconha), elevado montante de dinheiro em espécie (R$ 3445,00), duas balanças digitais, ‘eppendorfs’ vazios semelhantes aos que embalavam a cocaína e sacos plásticos tipo ‘zip lock’ (fls. 43/45). Outrossim, não há falar em violação do artigo 243 do Código de Processo Penal. O mandado judicial apontou precisamente o endereço da medida e apenas não indicou o proprietário ou morador da residência, porque, em que pesem as diligências realizadas, incluindo pesquisas junto às plataformas disponíveis, não foi possível identificá-lo (fls. 33/40). Ressalta-se, nessa toada, que a exigência feita pelo inciso I do artigo 243 do Código de Processo Penal não se reveste de caráter absoluto, tanto que o legislador empregou a expressão ‘o mais precisamente possível’ [...]’ (e-STJ, fls. 73-75).



    Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que a paciente foi sentenciada em 4/8/2022, tendo constado no édito condenatório os seguintes fundamentos:



    ‘[...] REJEITO a preliminar de nulidade da busca e apreensão sob alegação da não identificação do proprietário/morador. Nos termos do art. 243, o mandado de busca deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Conforme apenso de nº 1500383-64.2022.8.26.0637, o mandado de busca e apreensão foi deferido haja vista que investigações preliminares realizadas pela polícia civil, dão conta de que individuo não identificado, morador do endereço acima mencionado, estaria promovendo o tráfico de drogas na localidade. De acordo com as informações obtidas, o morador esconde entorpecentes em sua própria residência, e também faz a venda e entrega direta a usuários. Apesar das diligências desenvolvidas, não foi possível identificar o indivíduo. Nesse sentido relatório investigativo. Portanto, o local da busca domiciliar era certo, conforme investigações preliminares. Contudo, havia dúvidas quanto à autoria da traficância, uma vez que a acusada se furtava e se utilizava da proteção domiciliar para praticar o crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas [...]’.



    Sobre o tema, segundo a norma contida no art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, ‘Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito’. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis.



    De fato, ‘Peças apócrifas não podem ser formalmente incorporadas a procedimentos instaurados pelo Estado, salvo quando forem produzidas pelo acusado ou, ainda, quando constituírem, elas próprias, o corpo de delito [...] Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (‘disque-denúncia’, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, ‘com prudência e discrição’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da ‘persecutio criminis’, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas’ (MC no HC 100.042/RO, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe 8/10/2009).



    Na hipótese vertente, após o recebimento de denúncia anônima, a autoridade policial, legitimamente e em observância aos ditames legais, requereu autorização judicial, materializada no mandado de busca e apreensão para realizar as diligências necessárias, o que ensejou o flagrante e, assim, a colheita de elementos probatórios da conduta ilícita (85 ‘eppendorfs’ de cocaína, 38 porções de ‘crack’, embaladas na forma própria para o comércio, 01 pedra bruta de ‘crack’ ainda não fracionada, 01 porção grande de cocaína a granel e 02 porções compactas de maconha), elevado montante de dinheiro em espécie – R$ 3445,00 –, duas balanças digitais, ‘eppendorfs’ vazios semelhantes aos que embalavam a cocaína e sacos plásticos tipo ‘zip lock’), adentrou no domicílio do ora paciente. Verifica-se, em verdade, que o procedimento requerido e formalizado pela autoridade policial consagra, no caso concreto, a garantia constitucional do devido processo legal e, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, não há falar em nulidade do mandado de busca e apreensão, nem das provas oriundas do seu cumprimento.



    O mandado de busca e apreensão atentou aos requisitos do art. 243 do CPP e está adequado às hipóteses do art. 240, § 1º, ‘d’ e ‘e’, do CPP. O fato de o nome do proprietário ou morador não ter sido previamente identificado não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado identifique o mais precisamente possível, e não exatamente. E diligências foram feitas sem lograr êxito nessa identificação.



    Noutro giro, não é possível afirmar que o mandado de busca e apreensão se baseou apenas em denúncia anônima. Segundo consignam as instâncias ordinárias, houve prévias diligências que evidenciaram não ser possível ou segura a realização de campanas ou coleta de testemunhas, de modo que a expedição da ordem de busca e apreensão era a única medida disponível para desbaratar o tráfico praticado na residência indicada.



    (…) As restrições, adequadamente impostas, ao ingresso em domicílio sem autorização judicial ou do morador/proprietário, recomendam cada vez mais a utilização da ordem de busca e apreensão, instrumento legalmente hábil a relativizar a garantia da inviolabilidade de domicílio, mormente em casos que tais, cuja indicação anterior de cometimento de tráfico no âmbito residencial, suportada por prévias diligências policiais, foi indelevelmente confirmada”.



    5. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser atribuído à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do alegado pelos impetrantes na inicial, foi assentado no julgado objeto da presente impetração que “houve prévias diligências que evidenciaram não ser possível ou segura a realização de campanas ou coleta de testemunhas, de modo que a expedição da ordem de busca e apreensão era a única medida disponível para desbaratar o tráfico praticado na residência indicada”.



    Ficou incontroverso, nas instâncias antecedentes, que o “mandado de busca e apreensão foi deferido [por que] investigações preliminares realizadas pela polícia civil dão conta de que indivíduo não identificado, morador do endereço acima mencionado, estaria promovendo o tráfico de drogas na localidade. De acordo com as informações obtidas, o morador esconde entorpecentes em sua própria residência, e também faz a venda e entrega direta a usuários. Apesar das diligências desenvolvidas, não foi possível identificar o indivíduo. Nesse sentido relatório investigativo. Portanto, o local da busca domiciliar era certo, conforme investigações preliminares. Contudo, havia dúvidas quanto à autoria da traficância, uma vez que a acusada se furtava e se utilizava da proteção domiciliar para praticar o crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas”.



    Ressaltou-se que a denúncia anônima “foi bem direcionada, dando conta de que o morador de determinado endereço escondia drogas na própria residência e, também, realizava a venda e entrega direta de entorpecentes aos usuários, circunstâncias que configuram as ‘fundadas razões’ previstas no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal” e deram ensejo à medida de busca e apreensão na residência da paciente.



    Ademais, foi destacado que a “investigação do delito de tráfico de drogas enfrenta relevantes dificuldades operacionais, especialmente no tocante à coleta de testemunhas (pelo medo de represálias e pela grande influência exercida pelos traficantes em determinados locais) e à realização de campanas (pelo risco à integridade dos agentes policiais e pela possibilidade de ficar comprometida a eficácia da investigação, considerando a existência de ‘fogueteiros’ e outros colaboradores do tráfico)”, tendo “[a]lgumas dessas dificuldades [sido] claramente apontadas na representação formulada pelo Delegado de Polícia e no relatório elaborado pelo Investigador de Polícia”, o que levou à determinação da medida de busca e apreensão na residência da paciente.



    De se anotar que a “medida de busca e apreensão confirmou (…) o conteúdo da notícia-crime, pois a inicial acusatória narra que foram localizados, no imóvel, expressiva quantidade de drogas (85 ‘eppendorfs’ de cocaína, 38 porções de ‘crack’, embaladas na forma própria para o comércio, 01 pedra bruta de ‘crack’ ainda não fracionada, 01 porção grande de cocaína a granel e 02 porções compactas de maconha), elevado montante de dinheiro em espécie (R$ 3445,00), duas balanças digitais,  ‘eppendorfs’ vazios semelhantes aos que embalavam a cocaína e sacos plásticos tipo ‘zip lock’”. Foi confirmada, portanto, a situação de flagrante delito em prática do crime de tráfico de entorpecente, a respaldar o ingresso dos policiais na residência da paciente, não se havendo cogitar de nulidade. 



    6. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que o mandado de busca e apreensão na residência da paciente seria “genérico – violando o disposto no art. 243, I, do CPP (não indicou de forma precisa a residência na qual seria realizada a invasiva diligência; não consta do mandado o nome da proprietária/moradora, ou de quem sofreria a busca pessoal, tampouco à sinais que identificassem estas pessoas”.



    Como assentado no julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, o “mandado de busca e apreensão atentou aos requisitos do art. 243 do CPP e está adequado às hipóteses do art. 240, § 1º, ‘d’ e ‘e’, do CPP. O fato de o nome do proprietário ou morador não ter sido previamente identificado não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado identifique o mais precisamente possível, e não exatamente. E diligências foram feitas sem lograr êxito nessa identificação”.



    Destacou-se que o “mandado judicial apontou precisamente o endereço da medida e apenas não indicou o proprietário ou morador da residência, porque, em que pesem as diligências realizadas, incluindo pesquisas junto às plataformas disponíveis, não foi possível identificá-lo (fls. 33/40). Ressalta-se, nessa toada, que a exigência feita pelo inciso I do artigo 243 do Código de Processo Penal não se reveste de caráter absoluto, tanto que o legislador empregou a expressão ‘o mais precisamente possível’”.



    7. Para acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar as premissas reconhecidas nas instâncias antecedentes de que a medida de busca e apreensão foi determinada com base em denúncia anônima e diligências prévias e ter sido expedido o respectivo mandado com a identificação mais precisa possível. Para tanto, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora